Tribunal: TJBA
Processo: 0311683-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311683-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Sul América Companhia de Seguro Saúde

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: Walter Sampaio Almeida e outros

Advogado(s)
:
CARLA TROMBONI DE SOUZA NASCIMENTO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que a condenou, solidariamente com a QUALICORP, ao custeio do tratamento domiciliar (home care) do autor Walter Sampaio Almeida e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00. O recurso sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor em setembro de 2015, e, no mérito, a legalidade da recusa de cobertura com base no contrato e na ausência de previsão no rol da ANS.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do tratamento home care sob a justificativa de cláusula contratual excludente e ausência de previsão no rol da ANS, bem como a caracterização e adequação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir: A preliminar de perda do objeto foi rejeitada, pois o direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros e a sucessão processual foi regularmente processada.
A preliminar de ausência de dialeticidade foi igualmente afastada, porquanto o recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença.
A recusa de custeio do home care indicado por profissional médico é abusiva, conforme entendimento do STJ e da Súmula nº 12 do TJBA, sendo o tratamento domiciliar uma extensão da internação hospitalar.
A cláusula de exclusão contratual, quando impede tratamento essencial prescrito por profissional habilitado, é nula à luz do art. 51, IV, do CDC.
A recusa injustificada gerou dano moral presumido (in re ipsa), diante da aflição e vulnerabilidade da família do paciente, sendo razoável o valor fixado em R$12.000,00, em conformidade com precedentes semelhantes.

IV. Concluso: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) indicado por médico assistente, mesmo que ausente previsão contratual ou no rol da ANS. 2. A recusa indevida de cobertura caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0311683-21.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como
Apelada Espólio de WALTER SAMPAIO ALMEIDA,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA